Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – RESPONSABIILDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Se o condutor do veículo envolvido no acidente é funcionário da empresa ré e estava dirigindo o veículo, a seu serviço, há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, nos termos do art. 932, inc. III c/c art. 933 do Código Civil, ressalvado o direito de ação de regresso (art. 934 do CC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.328,44, a título de dano material, atualizada monetariamente, desde o dia do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
4. Em suas razões, a requerida argui sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação porquanto não contribuiu para o acidente. Entende que o único responsável é o condutor do veículo. No mérito, sustenta que o evento danoso se deu por culpa exclusiva do autor que estacionou seu veículo na contramão, sem qualquer sinalização, na ponta de uma curva, o que impossibilitou a manobra do caminhão conduzido por seu preposto, ocasionando o abalroamento e os danos descritos na petição inicial. Pede a reforma da sentença para que seja excluída do polo passivo da ação. Alternativamente requer que o pedido seja julgado improcedente e, na hipótese de não reconhecimento de culpa exclusiva do autor, que seja declarada a culpa concorrente das partes pelo acidente, determinando que cada parte arque com seu prejuízo.
5. Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID 5113542.
6. A tese defensiva da recorrente gira em torno da culpa exclusiva do autor na medida em que este estacionou seu veículo de maneira irregular, na contramão da via e próximo a esquina, impedindo a manobra do caminhão e causando a colisão.
7. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento da reparação material pretendida.
8. As fotografias acostadas nos autos, em especial a de ID 55113493, mostram a dinâmica do acidente, sendo certo que o veículo do autor estava parado junto ao meio fio quando foi atingido na parte lateral e na parte dianteira pelo caminhão da empresa ré que trafegava pela via. É de se notar, ainda, que a colisão não ocorreu quando o motorista da empresa ré realizava manobra de conversão, e sim quando trafegava em linha reta.
9. Em que pese o veículo do requerente se encontrar estacionado na contramão da via, ainda sim estava parado em local destinado a estacionamento e rente ao meio fio, não se atentou o preposto da empresa ré quanto a ausência de espaço suficiente para passar entre os carros. O simples fato de o veículo atingido estar estacionado de forma irregular constitui mera infração administrativa, a não importar em culpa concorrente, especialmente por não se comprovar interferência decisiva para a ocorrência do evento. Como bem consignado na r. sentença: “(...)a alegação da requerida de que o veículo estava estacionado na contramão não afasta a sua responsabilidade, pois o motorista não foi surpreendido com o veículo na posição de contramão, ao contrário, o motorista visualizou o veículo estacionado no local, parou o caminhão para aguardar o proprietário retirar o veículo, e, como este não se apresentou, prosseguiu com a manobra e a barra de ferro na parte traseira do caminhão atingiu o veículo do autor causando os danos comprovados. Portanto, restou evidente que o motorista ao verificar o veículo estacionado e impedindo a passagem na via deveria ter chamado o DETRAN para autuação e guincho do veículo do autor, mas não o fez, optando por prosseguir com a passagem, causando os danos materiais comprovados nos autos”.
11. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedente o pedido inicial, com a condenação da requerida ao pagamento de valor referente à franquia do seguro para conserto do veículo.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação.